Tribunal: CARF
Processo: 11020.724914/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Afasta-se a nulidade do lançamento quando todos os requisitos previstos no art. 142 do CTN e nos arts. 59 e 10 do Decreto n. 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do Auto de Infração. Nos termos do art. 145 do CTN, uma vez verificado o excesso de lançamento, deve-se promover a revisão do lançamento, mediante exclusão do excesso verificado, e não a anulação de todo o crédito tributário lançado.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção.
MULTA REGULAMENTAR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS POR EMPRESA EM DÉBITO NÃO GARANTIDO. PARCELAMENTO.
O impedimento à distribuição de lucros de que trata o art. 32 da Lei n. 4.357/64 não se aplica ao caso de pessoa jurídica que possui débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, que sejam objeto de parcelamento.
MULTA REGULAMENTAR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS POR EMPRESA EM DÉBITO NÃO GARANTIDO. VETO DA EXPRESSÃO ‘DIVIDENDOS’. MENSAGEM N. 244/64.
Considerando que a Mensagem n. 244/64 vetou o termo “dividendos” do art. 32 da Lei n. 4357/64, tem-se que a legislação que embasa a multa regulamentar não veda a distribuição de lucros/dividendos, mesmo nos casos em que a empresa possui débitos não garantidos com a União.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.724914/2011-17
ACÓRDÃO
2302-003.970 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENIR AMALCABURIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Afasta-se a nulidade do lançamento quando todos os requisitos previstos
no art. 142 do CTN e nos arts. 59 e 10 do Decreto n. 70.235/72, que regula
o processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do
Auto de Infração. Nos termos do art. 145 do CTN, uma vez verificado o
excesso de lançamento, deve-se promover a revisão do lançamento,
mediante exclusão do excesso verificado, e não a anulação de todo o
crédito tributário lançado.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção.
MULTA REGULAMENTAR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS POR
EMPRESA EM DÉBITO NÃO GARANTIDO. PARCELAMENTO.
O impedimento à distribuição de lucros de que trata o art. 32 da Lei n.
4.357/64 não se aplica ao caso de pessoa jurídica que possui débitos
relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, que sejam objeto de parcelamento.
MULTA REGULAMENTAR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS POR
EMPRESA EM DÉBITO NÃO GARANTIDO. VETO DA EXPRESSÃO
‘DIVIDENDOS’. MENSAGEM N. 244/64.
Considerando que a Mensagem n. 244/64 vetou o termo “dividendos” do
art. 32 da Lei n. 4357/64, tem-se que a legislação que embasa a multa
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.970 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724914/2011-17
2
regulamentar não veda a distribuição de lucros/dividendos, mesmo nos
casos em que a empresa possui débitos não garantidos com a União.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de violação aos princípios
constitucionais da livre iniciativa, do livre exercício da atividade econômica, da propriedade
privada, do não confisco, da razoabilidade e proporcionalidade e, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e, por maioria de votos, dar-lhe provimento. Vencido o conselheiro Johnny Wilson
Araújo Cavalcantique negou provimento ao recurso. Os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa e
Carmelina Calabrese acompanharam a relatora pelas conclusões. O conselheiro Alfredo Jorge
Madeira Rosa manifestou interesse de apresentar declaração de voto..

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração referente à Multa Regulamentar Isolada, aplicada em
razão de o contribuinte ter recebido nos anos de 2007 e 2008, na qualidade de sócio, lucros
distribuídos pela empresa IRMÃOS AMALCABURIO LTDA., a qual se encontrava com débitos não
garantidos perante o Fisco Federal. O fundamento legal para o lançamento foi a previsão contida
art. 32 da Lei n. 4.357/64.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 1a Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido. É ver ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.970 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724914/2011-17
3
EMENTA:MULTA REGULAMENTAR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS POR
EMPRESA EM DÉBITO NÃO GARANTIDO:
As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em DÉBITO, não GARANTIDO, por falta
de recolhimento de imposto no prazo legal, não poderão dar ou atribuir
participação nos lucros a seus sócios ou quotistas, importando a sua
desobediência em multa aos diretores e demais membros da administração
superior que houverem recebido as importâncias indevidas.
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Quando o Auto de Infração, seus Anexos e Termos Complementares demonstram
claramente a exigência imputada à contribuinte, com os respectivos fundamentos
legais da infração, não se caracteriza cerceamento ao direito de defesa.
DECISÕES JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões Judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade
da legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417
de 19 de dezembro de 2006, não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei.
PEDIDO DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
Não tendo a contribuinte cumprido a incumbência de carrear aos autos, tanto na
fase de autuação, quanto na fase impugnatória, documentos que tivessem o
condão de elidir a tributação em questão, embora tivesse ampla oportunidade de
fazê-lo, descabe o protesto genérico, no desfecho da peça impugnatória, pela
juntada de novos documentos.
NULIDADE.
A nulidade do lançamento somente se configura na ocorrência das hipóteses
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.970 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724914/2011-17
4
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls.635 e seguintes), alegando, em breve síntese:
a) Preliminarmente, a nulidade do lançamento por ausência de fundamentação
legal, prejuízo ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
b) Nulidade da decisão de piso (“despacho decisório”), por desvio de finalidade,
vez que se limitou a manifestar-se acerca do suposto cancelamento dos
PER/DCOMPs da empresa que o contribuinte é sócio, situação estranha ao
presente processo;
c) A penalidade imposta afronta o princípio do livre exercício da atividade
econômica;
d) No momento em que a empresa efetuou a distribuição de lucros, os débitos
estavam com a exigibilidade suspensa, pois aguardavam homologação das
compensações realizadas (junta provas no Anexo 1 que os PER/DCOMPs
encontravam-se sob análise). As compensações foram realizadas nos anos de
2007 e 2008 e foram canceladas apenas em 2009;
e) Ainda, a proibição de distribuição de lucros não pode ser aplicada, vez que os
débitos existentes sequer estavam inscritos em dívida ativa;
f) A inaplicabilidade da multa aplicada em face do princípio constitucional do não
confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
 CONHECIMENTO
Não obstante, as alegações no sentido de que a multa prevista no artigo 32 da Lei n.
4.357/1964 viola os princípios constitucionais da livre iniciativa, do livre exercício da atividade
econômica, da propriedade privada, do não confisco da razoabilidade e proporcionalidade, não
merecem ser conhecidas.
Como bem pontuado pela decisão de piso, é vedado à autoridade julgadora, em
sede de processo administrativo fiscal, afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.970 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724914/2011-17
5
ilegalidade, de artigo de lei regularmente editado e em vigor. Tal impedimento se deve ao caráter
vinculado da atuação das instâncias administrativas.
Em obediência às normas que regem a administração pública, não cabe a este
Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade, análise
sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, não conheço da alegação trazida nos tópicos “D” e “F” do recurso
voluntário.
 PRELIMINARES
 NULIDADE DO LANÇAMENTO
O recorrente a nulidade do lançamento por ausência de fundamentação legal,
prejuízo ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal
Não obstante, entendo que, nesse ponto, a decisão de piso mostra-se escorreita.
Nos termos do art. 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no
presente voto trecho da decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
No tocante a alegação de nulidade do lançamento, cumpre destacar o artigo 59
do Decreto no 70.235/72, balizador do Processo Administrativo Fiscal, a seguir
transcrito:
Art. 59 – São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.” Pela leitura do inciso I do Comando Legal supra
transcrito, depreende-se que basta que os atos e termos processuais tenham sido
lavrados por pessoa competente para que sejam considerados válidos,
esclarecendo-se que esses atos e termos são os chamados, no processo civil,
despachos de mero expediente, sem qualquer carga decisória. Note-se quanto às
decisões – e a lei não faz qualquer distinção e, portanto, está-se tratando aqui,
também, das decisões interlocutórias – são tratadas no inciso seguinte. Delas é
exigido, para que sejam tidas como eficazes, terem sido proferidas por autoridade
competente e sem preterição no direito de defesa do requerente.
Examinando o presente processo, observo que o Termo de Início de Fiscalização e
os demais Termos de Fiscalização, bem como o Auto de Infração, estão
embasados na legislação tributária pertinente, citada expressamente nos
mencionados documentos, os quais foram expedidos por pessoa e autoridade
competentes para assim proceder; que o contribuinte foi devidamente intimado e
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.970 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724914/2011-17
6
cientificado do Auto de Infração lavrado, resguardando-lhe os prazos legais para
apresentar os esclarecimentos solicitados pelo Fisco e a impugnação ora
apreciada; que o processo se encontra instruído com todas as peças
indispensáveis, cujos requisitos correspondem à perfeita descrição exigida pelo
artigo 10 do Decreto no 70.235/72 alterado pela Lei no 8.748/93.
Assim sendo, a autoridade lançadora agiu com estrita observância das normas
legais que regem a matéria em questão, não tendo como se enquadrar o
lançamento em tela nas disposições contidas no precitado artigo.
Quanto a possível cerceamento do direito de ampla defesa, entendo que também
não assiste razão ao contribuinte. A nulidade dos despachos e decisões proferidas
com preterição do direito de defesa invocada no artigo 59, inciso II, do Decreto
70.235/72, pressupõe que o dano causado ao impugnante seja concreto e que
este dano reste inequivocamente demonstrado pelo interessado. É somente em
face de prejuízos causados à parte que irregularidades processuais podem
acarretar a nulidade de determinado ato, do contrário seria sobrepor as
formalidades processuais ao seu real objetivo.
Vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do impugnante não se exaure
na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal,
regulado pelo Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na
qual o autuado, inconformado com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o
contencioso fiscal mediante apresentação de impugnação ao lançamento, quando
as suas razões de discordância serão levadas à consideração dos órgãos julgadores
administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
Portanto, deve ser afastada qualquer argumentação do recorrente no sentido de
questionar a validade do presente lançamento.
 NULIDADE DA DECISÃO DE PISO
Ainda, a recorrente aduz a nulidade da decisão de piso por desvio de finalidade, vez
que se limitou a manifestar-se acerca do suposto cancelamento dos PER/DCOMPs da empresa que
o contribuinte é sócio, situação estranha ao presente processo.
Não obstante, quanto ao ponto, também não verifico qualquer mácula apta a
ensejar a nulidade do acórdão de piso.
Conforme exposto no Relatório do presente voto, a multa aplicada decorre da
disposição contida no art. 32 da Lei n. 4.357/64. Nos termos do dispositivo em referência, a
aplicação a multa regimental isolada tem como pressuposto fundamental a existência de débito
tributário não garantido, da empresa que efetuou o pagamento da participação nos lucros,
perante o Fisco Federal.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.970 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724914/2011-17
7
Considerando que o recorrente defendeu em sua impugnação que o débito da
empresa, da qual era sócio, encontrava-se com a exigibilidade suspensa, o julgador administrativo
analisou a argumentação trazida.
Nos termos do Relatório Fiscal, os débitos em aberto (valores a pagar) de
PIS/COFINS confessados nas DCTFs da empresa também foram objeto de compensação com
créditos inexistentes mediante a transmissão de PER/DCOMPs posteriormente cancelados, em sua
maioria, por iniciativa da empresa. Assim, fez-se necessário adentrar o ponto, a fim de demonstrar
que a situação enquadrava-se na hipótese do art. 32 da Lei n. 4.357/64. Isto é, que os débitos da
empresa encontravam-se não garantidos e exigíveis, autorizando a aplicação da multa
regulamentar. É ver trecho da decisão de piso nesse sentido:
Note-se que a condição legal que determina a aplicação da multa regulamentar
consiste na existência de débito não garantido, que no caso concreto foi
demonstrada pela autoridade fiscal com a verificação de débito confessado em
DCTF vencido e não garantido ou parcelado.
É mister esclarecer que a norma instituidora da citada multa dispõe que a pessoa
jurídica estará impedida de distribuir lucro enquanto estiver em débito, não
garantido, por falta de recolhimento de imposto no prazo legal, de modo que a
conduta vedada se aperfeiçoa no momento em que são distribuídos os lucros aos
sócios, no caso, os anoscalendário 2007 e 2008.
A empresa IRMÃOS AMALCABURIO LTDA foi intimada (fls. 117/321)
a apresentar os livros contábeis Diário e Razão, os balanços, balancetes e as
contas contábeis, a contabilidade em meio digital e os documentos
comprobatórios das distribuições de lucros aos sócios, tudo relativo aos anos de
2007 e 2008. Em outra intimação (fls. 322 a 331) foram solicitadas informações
acerca da apuração dos impostos federais e esclarecimentos relativos a
lançamentos de distribuições de lucros e reservas de lucros. Em uma terceira
intimação (fls.
332 a 460) foram solicitados documentos e esclarecimentos em relação a
lançamentos contábeis relativos a compensações de tributos. Por fim, na última
intimação (fls. 461 a 469)
foram solicitados esclarecimentos acerca da origem dos créditos utilizados para
fazer as compensações (débitos de PIS e COFINS) lançadas na contabilidade e nos
PER/DCOMP's.
Estes PER/DCOMP's, posteriormente, foram, ante a inexistência dos créditos
utilizados, CANCELADOS em parte por iniciativa da própria empresa (outros foram
objeto de despacho decisório eletrônico de não homologação pela RFB), visando a
inclusão de tais débitos no parcelamento do Refis, tudo conforme se demonstrará
a seguir.
Constatou a fiscalização, a partir dos débitos confessados nas DCTFs entregues
pela empresa IRMÃOS AMALCABURIO LTDA e constantes da base de dados da
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.970 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724914/2011-17
8
RFB, que o mesma possuía em aberto valores a pagar de PIS/COFINS nos
montantes de R$ 532.703,28 e R$ 237.152,24, relativos aos anos de 2007 e 2008,
respectivamente. Cita-se que estes valores em aberto foram apurados
simplesmente considerando as informações prestadas na DCTF, ou seja,
considerando o valor dos débitos e dos créditos (recolhimentos e compensações
com utilização de créditos inexistentes) informados pela própria empresa.
(...)
Posteriormente, a partir das informações prestadas pela IRMÃOS AMALCABURIO
LTDA em atendimento a intimação (fls. 336 a 339 e 440 a 446), constatouse que
estes saldos a pagar, apontados em DCTF, também haviam sido objeto de
compensação com créditos inexistentes. Reitera-se que a próprio empresa
cancelou boa parte dos PER/DCOMP's (fls. 443 a 445) relativas a estas
compensações num momento posterior, sendo que outra parte foi indeferida (fls.
445 a 446), através de procedimento sumário de revisão eletrônica/cruzamento
de dados da RFB (exemplos de despachos constam das fls. 484 e 485), também
tendo por motivação a inexistência dos créditos.
De posse desses dados a fiscalização constatou que citada empresa efetuou
compensações de tributos federais com créditos inexistentes no montante de R$
2.068.804,12, de onde conclui que o montante dos débitos existentes, quando fez
os pagamentos a título de distribuição de lucros aos sócios, ao longo dos anos de
2007 e 2008, é muito superior ao apontado como saldos a pagar de PIS e COFINS
nas DCTF's.
Com efeito, a fiscalização elaborou o demonstrativo anexo à fl.486
('Demonstrativo de apuração dos débitos do contribuinte), no qual se demonstra
os valores efetivamente não recolhidos pela IRMÃOS AMALCABURIO LTDA e
existentes à época das distribuições de lucros feitas aos sócios, em face das
compensações efetuadas com créditos inexistentes, cujas PER/DCOMP's, ou
foram objeto de cancelamento pela mesma, ou foram indeferidas/não
homologadas por despacho decisório da RFB, visto que tais supostos créditos
teriam origem em pagamentos integralmente vinculados a débitos declarados
pela empresa, portanto, sem restar crédito disponível (portanto inexistente) para
ser alocado aos débitos informados nos PER/DCOMP's, o que ensejou o
lançamento da multa estipulada no parágrafo 1o do artigo art. 32 da Lei 4.357 de
16 de julho de 1964.
Em análise ao acórdão de piso, verifica-se que a decisão foi fundamentada, não
havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada,
explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção.
Se as conclusões alçadas pela DRJ estão corretas (ou não), será matéria apreciada
no mérito do presente voto. O que descabe é dizer que a decisão é nula, em virtude de a
abordagem adotada pela autoridade administrativa de piso não ser aquela que a parte entendia
correta.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.970 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724914/2011-17
9
 MÉRITO
O presente processo trata da exigência de Multa Regulamentar aplicada em razão
do contribuinte supostamente ter distribuído lucros a seus sócios estando com débito não
garantido perante a União, o que é vedado pelo art. 32 da Lei 4.357/64, in verbis:
Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para
com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de
recolhimento de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
a) distribuir ... (VETADO) ... quaisquer bonificações a seus acionistas;
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a
seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
Nesse sentido, para aplicação da referida multa, são necessários dois requisitos,
quais sejam: (i) que a empresa esteja em débito, e (ii) que o débito não esteja
garantido.
Como se vê, para aplicação da referida multa, são necessários dois requisitos,
quais sejam: (i) que a empresa esteja em débito, e (ii) que o débito não esteja garantido.
No caso em análise, a fiscalização constatou que nos anos de 2007 e 2008 haviam
débitos a pagar confessados nas DCTFs entregues pela empresa IRMÃOS AMALCABURIO LTDA.
Posteriormente, constatou-se que estes saldos a pagar, apontados em DCTF, também haviam sido
objeto de compensação com créditos inexistentes, vez que integralmente vinculados a débitos
declarados pela empresa, portanto, sem restar crédito disponível para ser alocado aos débitos
informados nos PER/DCOMPs.
Ocorre que, como pontuou o recorrente, em 2009, antes de iniciada a fiscalização
(TIF datado de 28/09/2011 – à e-fl. 22) a empresa já havia cancelado a maior parte dos
PER/DCOMPs e outros foram indeferidas/não homologadas por despacho decisório da RFB
(pedidos de cancelamento às e-fls. 341 e seguintes e despacho decisório à e-fl. 484/485) para
possibilitar a inclusão dos débitos objeto das compensações indevidas no parcelamento do Refis
em 18/11/2009 (e-fl. 222/ 436 e seguintes).
Além de as datas em que realizado o parcelamento e o cancelamento dos
PER/DCOMPs evidenciarem a espontaneidade do contribuinte, entendo que há época em que
realizada a distribuição de lucros, não havia débitos em aberto, vez que os PER/DCOMPs
encontravam-se pendente de análise e homologação pela fiscalização. O instituto da compensação
guarda similaridade com a figura do pagamento antecipado, o qual extingue o débito existente
sob condição resolutiva. Os débitos, inclusive, poderiam vir a ser extintos por homologação tácita
ou expressa das compensações.
Ainda, como se vê, os débitos encontram-se parcelados no Refis, sendo o pedido
realizado antes do início do procedimento de fiscalização. Isto é, os débitos encontram-se com a
exigibilidade suspensa, não havendo qualquer menção no relatório fiscal de e-fls. 492/506 que a
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.970 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724914/2011-17
10
referida pessoa jurídica no qual o recorrido fazia parte estivesse não cumprindo com tal
parcelamento. É ver trecho do Relatório que reconhece a existência do parcelamento (e-fl. 496):
Outro fato que depõe inequivocamente em desfavor da existência dos créditos
utilizados é a desistência do contribuinte em manter as compensações e a
inclusão da totalidade destes débitos no parcelamento especial de que trata a lei
11.941/2009 (fls. 222). Tal conduta se operou pelo abandono das teses que teriam
embasado a apuração dos supostos créditos, com o conseqüente cancelamento
dos PER/DCOMP's por iniciativa própria ou sua desistência de manifestar sua
inconformidade ante aos despachos decisórios que não homologaram os
PER/DCOMP's por inexistência dos créditos.
Nesse sentido, tem-se que apenas ao aderir ao Refis, em 18/11/2009, os débitos
foram espontaneamente confessados.
Logo, antes dessa data (considerando que as distribuições de lucros foram
efetuadas nos anos de 2007 e 2008) nem se poderia falar na existência de débitos e, muito menos,
em garantias, simplesmente porque nem o Fisco os havia apurado e nem a pessoa jurídica os havia
declarado.Isso torna inaceitável a posição da fiscalização acima transcrita de que o próprio Refis
estaria demonstrando a existência pretérita de débitos.
A prevalecer a tese defendida pelo Fisco e seguida pela decisão de piso, nenhuma
empresa poderia distribuir lucros sem a expectativa de sofrer a penalização, posto que estaria
sujeita à multa caso, no futuro, fosse identificado algum débito anterior à distribuição e que,
obviamente, não estaria garantido.
Inclusive, a corroborar com o exposto, este Eg. Conselho possui jurisprudência
firmada no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ocasionada pelo
parcelamento do débito, descaracteriza a ocorrência do tipo previsto no o art. 32 da Lei n.
4.357/64. Exemplificativamente:
MULTA REGULAMENTAR - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - DÉBITOS SEM GARANTIA -
PARCELAMENTO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE -
Como o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário não há
impedimento à distribuição de lucros e, portanto, afastada a hipótese de
incidência prevista na norma ensejadora da penalidade.
Acórdão n. 9202-02.069
MULTA REGULAMENTAR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DÉBITO NÃO GARANTIDO
O impedimento à distribuição de lucros de que trata o art. 32 da Lei no 4.357/64
não se verifica no caso de pessoa jurídica com débitos parcelados. .
Acórdão n. 2201-001.186
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) ratifica o entendimento acima, tendo decidido
que débito parcelamento, mesmo sem garantia, não impede a distribuição de lucros e dividendos
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.970 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724914/2011-17
11
pelas empresas por ser hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito expressamente descrita
pelo Código Tributário Nacional. É ver o REsp 1.115.136/SC:
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ART. 32 DA LEI 4.357/65. PESSOA JURÍDICA COM
"DÉBITO NÃO GARANTIDO". DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS. PROIBIÇÃO
QUE NÃO SE APLICA AO CASO DE PARCELAMENTO.
1. O artigo 32 da Lei n.o 4.357/65 proíbe as pessoas jurídicas com débitos não
garantidos para com o Fisco de distribuírem lucros e dividendos a sócios e
acionistas, bem como prevê a aplicação de multa pelo seu descumprimento.
2. Tendo a empresa aderido a parcelamento, a exigibilidade dos seus débitos
encontra-se suspensa, nos termos do previsto no artigo 151 do Código Tributário
Nacional.
3. O parcelamento não é mera suspensão de exigibilidade do crédito tributário.
Para aderir ao parcelamento, o contribuinte se compromete a: (a) honrar a dívida
fracionadamente, com os consectários decorrentes do decurso de prazo; (b)
observar todas as imposições legais aplicáveis a esse regime especial de
pagamento; (c) renunciar a qualquer direito ou impugnação que possa se
contrapor ao crédito tributário; e (d) desistir das ações judiciais em curso e das
impugnações e recursos administrativos.
4. O crédito tributário não é garantido apenas "fisicamente", como ocorre na
penhora ou no depósito, mas por outras medidas que lhe assegurem
exequibilidade.
No caso do parcelamento, a confissão de dívida constitui o crédito eventualmente
ainda não lançado, que poderá ser inscrito em dívida ativa e cobrado
judicialmente em caso de inadimplemento. Contra o crédito assim constituído e
cobrado não caberá, em tese, impugnações de mérito, já que se exige renúncia ao
direito sobre o qual se funda a ação. Ademais, a dívida objeto do parcelamento é
atualizada e sobre ela incidem os encargos da mora, sem qualquer prejuízo de
ordem temporal ao Fisco.
5. A pessoa jurídica não pode ser impedida de distribuir lucros e dividendos a
sócios e acionistas quando está em situação de regularidade com o fisco, o que
ocorre quando cumpridos os termos do parcelamento.
6. Caso o parcelamento seja descumprido, nada impede que, a partir da exclusão
do contribuinte desse regime especial de pagamento, seja vedada a distribuição
de lucros e dividendos, até que outra garantia seja apresentada ao crédito.
7. Recurso especial não provido.
Além disso, o entendimento adotado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) do CARF (Acórdãos n. 9202-009.860 e 9202-008.690) é no sentido de que a multa prevista
no art. 32 da Lei n. 4.357/64, “pressupõe que a pessoa jurídica, no momento da distribuição, tenha
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.970 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724914/2011-17
12
débitos sem garantia inscritos em Dívida Ativa da União e em execução judicial”, o que não se
aplica ao presente caso.
Os valores parcelados constantes nos documentos adunados aos autos e que
serviram de base para a aferição da autoridade fiscal, se referem a valores ainda em cobrança na
Receita Federal do Brasil. Não há notícia nos autos de execução (dívida ativa) sem débito
garantido.
Por fim, entendo, ainda, a análise que conduz a improcedência da autuação é mais
profunda.
A autuação parte da premissa que a distribuição de lucros (dividendos), estariam
inseridos nas hipóteses de vedação de distribuição no caso de pessoas jurídicas que possuam
débitos não garantidos com a União, consoante o art. 32 da Lei n. 4.357/64, consoante dispositivo
já transcrito no presente voto.
Ocorre que a alínea ‘a’ possui um trecho vetado de suma importância para concluir
que a ‘participação de lucros’ mencionada na alínea “b” não pode se confundir com a distribuição
de lucros (dividendos).
O presidente em exercício à época, Castello Branco, vetou a expressão “dividentos”
da alínea ‘a’ do referido artigo. É ver a justificativa contida na Mensagem de veto no 244, de 16 de
julho de 1964, cujo trecho transcrevemos abaixo:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que de acordo com o § 1o do
artigo 70 da Constituição Federal, resolvi, ao sancionar o prometo de lei que
"autoriza a emissão de Obrigações do Tesouro Nacional, altera a legislação do
imposto sobre a renda, e dá outras providências", apor os seguintes vetos a
dispositivos que reputo contrários aos interesses nacionais:
V - No artigo 32, na alínea a do mesmo artigo à expressão "dividendos e" à Alínea
c do citado artigo, integralmente.
Na alínea “a” do parágrafo único do mesmo artigo 32, à expressão "dividendos".
Justificam os vetos acima propostos as razões que, a seguir, apresento.
A filosofia que presidiu a elaboração das normas do artigo 32 reside na
preeminência do princípio da pontualidade no pagamento dos tributos e
contribuições devidas ao Estado.
Ocorre, porém, que tal princípio se afirma de modo mais positivo através das
disposições do artigo 7o, as quais obrigam à correção monetária dos débitos
fiscais.
A ingerência do Fisco em assuntos da economia interna das empresas deve ficar
restrita a casos excepcionais, evitando-se que os poderes de controle destinados a
garantir a pontualidade no pagamento dos tributos e contribuições sejam
transformados em elementos de perturbação da vida normal das empresas, que
são os núcleos propulsores do desenvolvimento da economia nacional.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.970 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724914/2011-17
13
Sob essa ordem de ideias, parece aconselhável restringir os casos de intervenção,
limitando-os às hipóteses essenciais. Delas deverão ser excluídos os casos de
distribuição de dividendos e de pagamento por serviços prestados pelos
dirigentes das empresas.
A exclusão dos dividendos torna-se mais aconselhável, ainda, no caso de
acionistas minoritários, que ficavam prejudicados por erros de uma administração
que, em geral, não teriam forças para substituir.
Da mensagem de veto acima, depreende-se que a legislação que embasa a multa
regulamentar não veda a distribuição de dividendos, mesmo nos casos em que a empresa possui
débitos não garantidos com a União. Assim, considerando que o presente caso trata de
distribuição de lucros, sequer existiria a materialidade da infração.
Ratificando o exposto, a Solução de Consulta COSIT n. 30/18 traz a exegese do art.
32 da Lei n. 4.357/64, consignando que o parcelamento, hipótese abarcada pelo art. 151 do CTN,
que trata da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, afasta a multa regulamentar em
casos de débitos regularmente constituídos tanto por lançamento por homologação ou de ofício.
E, ainda, destaca, expressamente, que a multa regulamentar não se aplica à hipótese de
distribuição de dividendos, verbis:
ASSUNTO Normas Gerais de Direito Tributário
EMENTA: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS. DÉBITOS NÃO GARANTIDOS E
COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PROIBIÇÃO QUE NÃO SE APLICA AO CASO DE
PARCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS. A
pessoa jurídica que possui débitos relativos a tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, que sejam objeto de parcelamento,
independentemente da exigência de apresentação de garantia para este, poderá
distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas, e dar ou atribuir participação
de lucros a seus sócios ou cotistas, bem como a seus diretores e demais membros
de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos, sendo, portanto, inaplicável, na
espécie, a vedação constante do art. 32 da Lei no 4.357, de 1964, com a redação
introduzida pela Lei no 11.051, de 2004, visto que o parcelamento constitui
hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, abrigada no inciso VI
do art. 151 do Código Tributário Nacional, instituído pela Lei no 5.172, de 1966,
com redação da Lei Complementar no 104, de 2001. Outrossim, por outro lado,
ressalte-se que a vedação prevista no dito art. 32 da Lei no 4.357, de 1964, não
alcança a distribuição de dividendos, em razão do veto presidencial oposto à sua
redação original.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), arts. 151 e
155-A; Lei no 8.212, de 1991, art. 52, com redação da Lei no 11.941, de 2009;
Parecer PGFN/CAT no 1.265, de 2006. -grifou-se.
Ou seja, por qualquer ângulo que se analise, entendo que a multa regimental não
poderia ser exigida no presente caso.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.970 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724914/2011-17
14
 CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa, do livre exercício da
atividade econômica, da propriedade privada, do não confisco da razoabilidade e
proporcionalidade e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa.
Parabenizo a Ilustre Conselheira Relatora e apresento motivos pelos quais divergi
dos fundamentos adotados em seu entendimento, tendo acompanhado seu voto apenas pelas
conclusões.
O processo trata da exigência de Multa Regulamentar prevista pelo art. 32 da Lei
4.357/64, in verbis:
Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para
com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de
recolhimento de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
a) distribuir ... (VETADO) ... quaisquer bonificações a seus acionistas;
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a
seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
A relatora brilhantemente pontuou os requisitos necessários à aplicação da
referida multa, quais sejam: (i) que a empresa esteja em débito, e (ii) que o débito não esteja
garantido.
A fiscalização demonstrou às e-fls. 511/515 que houve efetivamente a distribuição
de lucros aos sócios pela empresa, nos anos-calendário de 2007 e 2008. IRMÃOS AMALCABÚRIO
LTDA é empresa constituída sob a forma de sociedade por cotas de responsabilidade limitada,
conforme indica sua razão social, e dispõe o Contrato Social apresentado à e-fl. 30. Genir
Amalcaburio possui um terço das cotas subscritas do Capital Social.
A fiscalização identificou, nos anos de 2007 e 2008, débitos a pagar de PIS/COFINS,
confessados pela empresa supra nas DCTFs entregues à administração tributária. Constatou-se
que os débitos existentes, apontados em DCTF, haviam sido objeto de pedidos de compensação
com créditos inexistentes. Não havia realmente crédito disponível para ser alocado aos débitos
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.970 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724914/2011-17
15
informados nos PER/DCOMPs. As referidas PER/DCOMPs foram canceladas pelo contribuinte e os
débitos foram novamente confessados em pedido de parcelamento.
Tendo sido as PER/DCOMPs instruídas com créditos inexistentes, não há como lhes
atribuir seus efeitos típicos. Assim, à época da distribuição de lucros, havia efetivamente débitos
de PIS/COFINS em aberto e sem a prestação de garantia. Esta situação atende aos dois requisitos
para aplicação da multa do art. 32 da Lei 4.357/64, e atesta a correição da autuação aplicada.
Em relação ao parcelamento realizado, e suposta suspensão da exigibilidade, este
se deu posteriormente à distribuição de lucros, não alterando o fato de ter ocorrido distribuição
de lucros de forma concomitante a existência de débitos de PIS/COFINS em aberto.
A suspensão da exigibilidade inibiria a possibilidade de aplicação da multa. Neste
sentido é o entendimento das Soluções de Consulta Cosit de números 570/2017 e 30/2018, bem
como assim já dispunha a Instrução Normativa RFB no 971/2009 em seu art. 475. Contudo, não é
esta a situação do presente caso.
Em relação ao veto presidencial do termo “dividendos”, na alínea “a” do art. 32 da
Lei n. 4.357/64, houve uma restrição à aplicação da multa quando da distribuição de dividendos a
acionistas pelas sociedades anônimas. Não é esta a situação do presente caso, que trata de
distribuição de lucros aos sócios cotistas de uma sociedade por cotas de responsabilidade
limitada.
A relação do acionista de uma sociedade anônima, em especial os acionistas
minoritários, com as decisões da empresa, é muito mais distante do que a do sócio cotista (no
presente caso com participação de um terço do capital social) de uma empresa limitada.
Certamente seria muito menos defensável a aplicação de uma multa ao acionista por decisões
tomadas pela direção de uma sociedade anônima.
Sobre a questão de que os débitos existentes deveriam estar em dívida atíva, não se
vislumbra tal restrição no texto legal. Pelo contrário, a justificativa contida na Mensagem de veto
no 244, de 16 de julho de 1964, destaca que “A filosofia que presidiu a elaboração das normas do
artigo 32 reside na preeminência do princípio da pontualidade no pagamento dos tributos e
contribuições devidas ao Estado”.
Ora, a pontualidade no pagamento dos tributos e contribuições devidas ao Estado
se dá no cumprimento dos seus prazos de pagamento, que por certo ocorre muito antes de sua
inscrição em dívida ativa e início da execução fiscal. A inscrição em dívida ativa e início da
execução fiscal atestam não apenas a impontualidade dos pagamentos a seu devido tempo, mas o
esgotamento das tentativas da administração tributária receber os respectivos débitos por via
administrativa.
O argumento de que os débitos deveriam estar em dívida ativa, presente, por
exemplo, no acórdão no2401-006.122, se fundamenta no art. 9o da Lei no6.830/1980 e nos artigos
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.970 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724914/2011-17
16
183 a 185 do CTN. Da análise desses dispositivos foi tirada a seguinte conclusão no voto do
referido acórdão:
Constata-se que a necessidade de garantia do débito ocorre diante das seguintes
condições: (i) que tenha sido o débito inscrito em Dívida Ativa; (ii) que o débito
tenha sido objeto de execução fiscal.
Importante destacar que o texto original do art. 32 da Lei n. 4.357/64 precede a
ambas as leis citadas (6.830/1980 e 5.172/1966). Tal fato, sugere que a melhor interpretação do
art. 32 possa não ser por legislação superveniente que não lhe tenha alterado.
O artigo teve como diretriz o princípio da pontualidade (supracitada), o qual é
reforçado por disposição expressa da lei quando afirma “por falta de recolhimento de impôsto,
taxa ou contribuição, no prazo legal”. Logo, a lei não se refere ao momento da execução fiscal,
mas a momento anterior, quando do prazo legal do recolhimento do tributo.
A garantia ali citada no “caput” do art. 32 não é uma garantia necessária, a ser
prestada apenas no curso da execução fiscal. O dispositivo se destina a albergar situações de
garantias que sejam constituídas em momento prévio, de forma voluntária ou não, possibilitando
a distribuição de lucros mesmo com débitos em aberto.
Sob a égide da CF/1988 esse dispositivo perdeu força, visto que o STF já consolidou
o entendimento da inconstitucionalidade da exigência de depósito ou arrolamento prévios de
dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo (vide Tese definida no AI 698.626
QO-RG,Tema 314, e Súmula Vinculante no21).
Assim, estando o crédito tributário constituído (por lançamento ou por confissão de
dívida), sequer seria necessário a apresentação de garantias para suspender a exigibilidade dos
débitos e possibilitar a distribuição de lucros. Caso o contribuinte entenda que o débito tributário
é menor ou inexistente, pode obter a suspensão de sua exigibilidade tanto na via administrativa
quanto na via judicial, por meio, inclusive, da tutela de urgência.
Os artigos 183 a 185 do CTN tratam de garantias e privilégios inerentes ao crédito
tributário, e não de garantias extrínsecas e voluntárias oferecidas pelo contribuinte para garantir o
crédito tributário.
Contudo, bem salienta a relatora que:
“o entendimento adotado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do
CARF (Acórdãos n. 9202-009.860 e 9202-008.690) é no sentido de que a multa
prevista no art. 32 da Lei n. 4.357/64, “pressupõe que a pessoa jurídica, no
momento da distribuição, tenha débitos sem garantia inscritos em Dívida Ativa
da União e em execução judicial”, o que não se aplica ao presente caso.
Neste sentido, tendo em vista os recentes entendimentos da CSRF deste CARF, me
alinharei ao entendimento majoritário da necessidade de inscrição em dívida ativa da União e em
execução judicial para os débitos que seriam impeditivos à distribuição de lucros aos sócios
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.970 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.724914/2011-17
17
cotistas. Ressalvada a possibilidade de amadurecer meu entendimento sobre o tema e rever meu
posicionamento em futuras votações, por todo exposto, acompanho a ilustre relatora pelas
conclusões.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e dar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 714
DF CARF MF
Original